Tribunal: TJMT
Processo: 1003257-32.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003257-32.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CORREA E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 05.802.678/0001-01 (APELADO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), JUSSARA FATIMA CORREA - CPF: 791.321.549-68 (APELADO), WILSON OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 318.413.091-68 (APELADO), ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA - CPF: 326.242.802-78 (APELADO), HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 405.810.981-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO BNDES. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação monitória para constituir de pleno direito a dívida exigida em título executivo judicial, determinando a incidência de juros legais à taxa de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da ação, além de conceder o benefício da justiça gratuita aos embargantes/réus.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os encargos contratuais devem incidir somente até o ajuizamento da ação monitória ou até o efetivo pagamento do débito; e (ii) saber se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita aos réus citados por edital e assistidos pela Defensoria Pública sem comprovação de insuficiência de recursos.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, havendo inadimplência, os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação, sob pena de incentivo à inadimplência.

4.. Existindo pedido expresso na petição inicial para aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação monitória, deve o título judicial contemplar a incidência dos encargos convencionados pelas partes no instrumento contratual até a efetiva quitação da obrigação.

5.. Em se tratando de jurisdicionado assistido pela Defensoria Pública, impõe-se a presunção relativa de hipossuficiência econômica, uma vez que referido órgão, por força de sua missão institucional, restringe sua atuação à tutela jurídica dos necessitados, realizando criteriosa triagem socioeconômica dos indivíduos patrocinados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Havendo inadimplência, os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. 2. Tratando-se de jurisdicionado assistido pela Defensoria Pública, impõe-se a presunção relativa de hipossuficiência econômica, cabendo à parte contrária o ônus de infirmar tal condição."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 100, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 692.096/MG, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015; STJ, AgRg no AREsp n. 408.287/SP, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014; STJ, AgRg no AREsp n. 252.922/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.04.2013; TJ-MT, RAC n.º 1009153-05.2021.8.11.0040, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 29.08.2023; TJ-MT, N.U 1000048-39.2022.8.11.0017, Quinta Câmara de Direito Privado, Sebastiao de Arruda Almeida, j. 30.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Monitória nº 1003257-32.2020.8.11.0002 ajuizada em desfavor de
CORREA E OLIVEIRA LTDA
que julgou procedente o pedido monitório, mas afastou a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e deferiu, sem comprovação, o benefício da justiça gratuita à parte adversa.

Argumenta que, havendo procedência da ação, os encargos contratuais, inclusive remuneratórios e moratórios, devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, em conformidade com entendimento consolidado no STJ, inclusive para evitar o estímulo à inadimplência contratual.

Sustenta ainda que a concessão da gratuidade de justiça aos réus foi indevida, haja vista que não houve qualquer comprovação da alegada hipossuficiência econômica, sequer uma declaração nos autos, violando os princípios da boa-fé e do devido processo legal.

Por fim, requer que a sentença seja reformada para determinar a aplicação integral dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito; e seja revogada a concessão da justiça gratuita, por ausência de prova idônea de hipossuficiência dos apelados.

Recolhimento do preparo, id. 279731961.

Contrarrazões por negativa geral, id. 279731964.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Monitória nº 1003257-32.2020.8.11.0002 ajuizada em desfavor de
CORREA E OLIVEIRA LTDA
que julgou procedente o pedido monitório, mas afastou a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e deferiu, sem comprovação, o benefício da justiça gratuita à parte adversa.

Cinge-se da inicial que a parte ora apelante ajuizou Ação Monitória em virtude do inadimplemento de contrato de cartão BNDES nº 394.003.316 - 071.364.920, por meio do qual fora disponibilizado à parte adversa o limite de compras de R$ 169.000,00. Após a citação editalícia dos réus, o curador especial ofereceu embargos monitórios com negativa geral.

A ação foi julgada procedente para constituir título judicial no valor de R$ 301.007,69, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados desde o ajuizamento, assim grafada:

“ [...]
É o relatório.

Decido.

O presente pedido comporta julgamento, eis que despicienda a produção de outras provas além das já produzidas nos autos - prova documental inserida no caderno processual (Art. 371, NCPC).

Os denodados autores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, p. 316, proclamam que “o art. 371 do CPC exige que o magistrado, na apreciação da prova, justifique o seu convencimento” e “essa necessidade de justificação tem o papel essencial de racionalizar a valoração dos elementos de prova, com uma análise judicial não meramente discricionária, subjetiva ou pessoal, senão adequada e ponderadamente motivada”.

Pois bem.

Em relação aos embargos monitórios apresentados pela requerida Jussara, é de se ver no contrato de id. 28749929, consta fixado expressamente a taxa de juro pactuada (pág. 8).

Por outro lado, a Defensoria Pública, como curadora especial, apresentou embargos monitórios por negativa geral, porém não foi arguida nenhuma matéria que possa dar azo ao reconhecimento de alguma nulidade processual ou impedimento ao direito de recebimento do crédito perseguido.

A prova documental acostada aos autos, mostra-se suficiente para comprovar o direito vindicado na ação, sobretudo à míngua de qualquer indício de inexistência da dívida exigida.

Os documentos inseridos com a inicial denotam a existência de relação jurídica entre as partes e a utilização de créditos pelo acionado, constituindo prova escrita da dívida.

Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios opostos e, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, constituindo-se de pleno direito a dívida exigida no procedimento executório, no valor de R$ 301.007,69 (trezentos e um mil sete reais e sessenta e nove centavos), em título executivo judicial, acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento.

Condeno a embargante/ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa (Art. 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil).

Entretanto, concedo o benefício processual da gratuidade de justiça aos embargantes/réus
WILSON OLIVEIRA SOBRINHO, ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA e HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO
, devendo a exequibilidade do ônus da sucumbência permanecer suspensa em relação a eles (Art. 98,§3º, do NCPC).

Com o trânsito em julgado, intime-se a ré/embargante à efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias de acordo com disposto no art. 523 do NCPC. Caso não ocorra o pagamento espontâneo do valor do débito, dentro desse prazo, que inicia após a intimação do advogado da ré/embargante, incide a multa de 10% sobre o valor do débito, conforme §1º do referido artigo. [...]”

Pois bem.

O Apelante, suma, requer a reforma da sentença para aplicar sob o débito os encargos contratuais até o seu efetivo pagamento.

Inicialmente, importa ressaltar que há pedido expresso na petição inicial no sentido de incidir sob o débito os encargos contratuais até a data do seu efetivo pagamento.

À vista disso, resta evidente que houve pedido de aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação monitória, motivo pelo qual o juízo a quo, não andou bem ao determinar a atualização do débito apenas a contar da citação.

Ora, com a devida vênia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, confira
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIAATÉ O PAGAMENTO.PRECEDENTESDA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 692.096/MG, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃODA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. (...) 4. Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida. 5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”. (AgRg no AREsp n. 408.287/SP, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014 (grifo nosso)

“PROCESSUALCIVIL. AGRAVOREGIMENTAL NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ. ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA.INCIDÊNCIA.TERMO FINAL. PAGAMENTOEFETIVO. AGRAVONÃO PROVIDO. 1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art.
535
do
CPC
, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 282/STF e 211/STJ). 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 252.922/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,j. 25.04.2013 (grifo nosso)

No mesmo sentido é a jurisprudência hodierna deste Egrégio tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA - INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO- PRECEDENTESDO STJ - SENTENÇAPARCIALMENTEREFORMADARECURSOPROVIDO. 1. “Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.366.778/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 22/6/2016). 2. Em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça bem como deste Tribunal de Justiça, tem-se que a sentença merece reparo, para determinar a incidência dos juros remuneratórios no cálculo de atualização da dívida até o efetivo pagamento. 3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso provido.” (RAC n.º
1009153-05.2021.8.11.0040
, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 29.08.2023 – (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
CONSTITUIÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – CABIMENTO– SENTENÇAREFORMADA– RECURSOPROVIDO. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “(...) havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021).” (grifo nosso) (RAC n.º
1037216-03.2022.8.11.0041
, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.05.2024).

Além disso, este é o entendimento já aplicado por esta Colenda Câmara em processo semelhante e de minha relatoria já julgado por unanimidade anteriormente:

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO APELADO: LIDIA PAULA OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INADIMPLEMENTO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE –PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo inadimplência, os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10445900720218110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INADIMPLEMENTO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE –PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo inadimplência, os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. (N.U
1000048-39.2022.8.11.0017
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024) (grifo nosso)

Portanto, o débito deve ser atualizado nos parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de inadimplemento, aplicando-se os encargos na forma contratada até o efetivo pagamento, e não somente até o ajuizamento da ação, como determinou o juízo a quo.

Isso porque, com o devido respeito, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência, motivo pelo qual, no caso em voga, o título judicial deve contemplar a incidência dos encargos contratuais postulados até a data do efetivo pagamento.

- Da gratuidade da justiça

O apelante recorre da concessão da gratuidade da justiça, vez que a concessão do beneficio aos réus citados por edital se deu sem qualquer comprovação de insuficiência de recursos.

Conforme dispõe o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal,
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Nesse sentido, a concessão do benefício da justiça gratuita pressupõe a
demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas
processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Não obstante, é consabido que, tratando-se de jurisdicionado assistido pela Defensoria Pública, impõe-se a presunção juris tantum de hipossuficiência econômica, uma vez que referido órgão, por força de sua missão institucional, restringe sua atuação à tutela jurídica dos necessitados, realizando, para tanto, criteriosa triagem de natureza socioeconômica dos indivíduos por ele patrocinados — como, aliás, se verifica na hipótese dos autos, no tocante ao recorrido.

Ressalte-se, ainda, que a parte apelante não logrou êxito em infirmar a presunção de veracidade que milita em favor da declaração de insuficiência financeira, tampouco se desincumbiu do ônus de impugná-la nos moldes do artigo 100, §1º, do Código de Processo Civil, inexistindo nos autos qualquer substrato probatório hábil a elidir a condição de hipossuficiência do recorrido. Assim, à míngua de elementos que autorizem conclusão em sentido diverso, impõe-se a manutenção do benefício da justiça gratuita ora concedido.

Sendo assim, colaciono entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA INACOLHIDA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
FIES
– NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO SEMESTRAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DO
FIES
E DE PAGAMENTO DA PARCELA DA MENSALIDADE – SERVIÇO QUE NÃO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO – COBRANÇA INDEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pessoa assistida pela Defensoria Pública, a situação de hipossuficiência deve ser presumida, visto que, neste caso, aquele órgão atua na defesa apenas dos necessitados, exercendo triagem socioeconômica com seus assistidos, como no caso do apelado.

Os contratos de financiamento estudantil do Fundo de Financiamento Estudantil (
FIES
) exigem aditamento semestral, conforme a Portaria Normativa nº. 15/2011 do FNDE, de responsabilidade do estudante.

O contrato de prestação de serviços educacionais prevê que a rematrícula está condicionada ao pagamento da primeira parcela da semestralidade pelo contratante, o que automaticamente implicaria em sua adesão ao contrato.

In casu, o aluno, beneficiário do
FIES
, não realizou o aditamento semestral do financiamento estudantil e não houve pagamento da primeira mensalidade, bem como não há provas de que o réu cursou as disciplinas, indevida a cobrança dessas mensalidades.

O réu não pode ser responsabilizado pela cobrança de serviços adicionais, como multas por atraso na devolução de livros ou pela realização de provas em segunda chamada, devido à falta de comprovação desses fatos nos autos.” (N.U
1027786-27.2022.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024) (Negritei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar, em parte, a sentença objurgada, para determinar que a atualização do débito se opere à luz dos encargos convencionados pelas partes no instrumento contratual, inclusive durante o interregno de inadimplemento, devendo incidir os encargos pactuados até a efetiva quitação da obrigação, permanecendo hígidos os demais comandos da r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025